Tribunal: STF
Processo: ARE 850917
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito administrativo. Agente penitenciário. Regime de turnos (24 x 72 horas). Adicional noturno. Hora extra. Percepção. Discussão. Prequestionamento. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no julgamento do AI nº 783.172/MG, de minha relatoria, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa ao pagamento de adicional noturno para policiais civis que trabalham em regime de plantão, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.